Tribunal: CARF
Processo: 16707.004656/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004656/2006-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDVALDO CABRAL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
É de trinta dias o prazo para a apresentação de recurso voluntário. Ultrapassado
este prazo, intempestivo é o recurso, que não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação da Lançamento (fls. 18/24), para a cobrança do Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor de
R$ 3.706,35 mais multa de oficio e juros Selic. O montante cobrado foi de R$ 7.338,19. O
lançamento é decorrente de: (i) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.544,00;
(ii)glosa de despesas médicas no valor de R$ 22.915,18; (iii) Dedução indevida de despesa de
instrução no valor de R$ 1.998,00; (iiii) Dedução indevida de previdência privada no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004656/2006-88
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004656/2006-88

4.820,19. Ressalta a fiscalização que o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos
comprobatórios destas deduções e não atendeu à intimação.
A DRJ considerou uma lançamento procedente em parte
No recurso o contribuinte requer a exclusão da glosa no valor de R$ 1.496,26
referente a plano de saúde
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
de fl: 39 atesta que o contribuinte foi intimado em 12/11/2009, quinta-feira, e o recurso
voluntário (fl 45) foi apresentado em 16/12/2009, quinta-feira.
Portanto, o prazo legal se esgotou em 14 de dezembro de 2009, segunda-feira, o
que torna o presente recurso intempestivo.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO por intempestivo
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital